Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719671-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BASEVI CONSTRUÇÕES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BASEVI CONSTRUÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701063-90.2023.8.07.0018, que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconheceu excesso de execução, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. O juízo singular, decidiu nos seguintes termos: [...] Chamo o processo à ordem. Conforme alertado pela parte exequente, a decisão ID 232482811 é estranha aos autos. Assim, promova-se a exclusão do ato ID 232482811. Prossigo. Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O DF apresentou impugnação. Alega a existência de excesso de execução. Aduz que elaborou cálculos conforme parâmetros estabelecidos na Sentença (Id n. 159152142), sendo IPCA-E até 08/12/2021 e Selic posteriormente, sem aplicação de juros da poupança pois a citação ocorreu após 08/12/2021. Afirma que a parte autora considerou os mesmos parâmetros, porém com uma diferença considerável no valor dos índices. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Requer remessa dos autos à Contadoria Judicial. É o relato. DECIDO. A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculos. No caso, é notória a divergência na base de cálculo adotada entre as partes. Assim, desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, tendo em vista que este Juízo dispõe das informações necessárias para julgamento. Como se nota, os cálculos da parte exequente apresenta imprecisão na atualização da base de cálculos, porque o valor de R$ 1.1873749,30 foi atualizado do mês 05/2020 até o mês 12/2021, o que gerou o montante de R$ 1.354.249,30. Já os cálculos do DF indicaram a data exata de início e térmico da atualização, quais sejam, 26/05/2020 e 08/12/2021, respectivamente, o que gerou o valor total de R$ 1.343.767,95. Assim, a diferença indicada pelo DF refere-se à diferença de R$ 10.481,35 a maior na base de cálculo da parte exequente. Ressalte-se que os efeitos da atualização monetária sobre tal diferença repercutiu no montante indicado pelo DF como excesso. Tal imprecisão não pode ser admitida, mormente considerando que nos cálculos do exequente há o acréscimo de 20 dias no mês 05/2020 e 22 dias no mês 12/2021, uma vez que incluiu todo o mês em seus cálculos, sob pena de dano ao erário e enriquecimento ilícito. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos ID 231688079. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo deve ressarcir as antecipadas, em razão do princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. DEFIRO reserva de honorários contratuais de 12%, conforme contrato ID 227975118, em favor de IRINEU DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Com base nos cálculos homologados, ID 231688079, expeça-se PCT de R$ 1.830.211,94, mais custas processuais ID 227745916 (R$ 275,85) e ID 149121470 (R$ 695,56), com reserva de honorários contratuais (15%), bem como PCT de R$ 151.696,96 em favor de IRINEU DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Após a expedição, remetam-se os autos à tarefa "aguardar execução de precatório".[...] A agravante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova técnica contábil, necessária diante da relevante divergência metodológica entre os cálculos apresentados pelas partes. Discorre que (in verbis): [...]No caso concreto, a divergência entre os cálculos apresentados pela Exequente e pelo Executado não se limita a simples erro aritmético, mas envolve metodologia de atualização de valores, aplicação de índices e datas de início e término da atualização, o que demanda análise técnica especializada. A negativa de remessa à Contadoria, diante de tal cenário, impede a adequada instrução do feito e a verificação isenta do quantum devido, prejudicando o direito de defesa da parte agravante.[...] Argumenta, ainda, que o Distrito Federal, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, alegou excesso de execução, sustentando que o valor atualizado apresentado pela Exequente (R$ 2.304.850,48) excederia o montante que entende devido (R$ 1.981.908,90), apontando uma diferença de R$ 322.941,58. Acrescenta que, os cálculos da exequente, ora agravante, observaram rigorosamente os critérios definidos no título judicial, aplicando o IPCA-E até 08/12/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC, conforme expressamente determinado na sentença transitada em julgado. Colaciona julgados em abono de sua tese. Requer, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento nos seguintes termos: [...] b) O provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a decisão que acolheu a impugnação e homologou os cálculos do Executado sem remessa à Contadoria Judicial, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada perícia contábil pela Contadoria Judicial, observando os critérios definidos no título judicial; c) O reconhecimento da inexistência de excesso de execução, diante da mera divergência técnica residual nos cálculos, afastando-se a condenação da Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o suposto excesso.[...] Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). No caso em análise, a controvérsia recursal cinge-se à alegação de excesso de execução, decorrente da divergência metodológica entre os cálculos apresentados pelas partes. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A parte exequente, ora agravante, apresentou cálculo atualizado no valor de R$ 2.304.850,80 (ID 227308971). Por sua vez, o ente público agravado impugnou os valores apresentados e indicou como montante devido a quantia de R$ 1.981.908,90. A diferença entre os dois cálculos alcança o valor de R$ 322.941,90. Em análise perfunctória, a decisão agravada consignou que “a diferença indicada pelo DF refere-se à diferença de R$ 10.481,35 a maior na base de cálculo da parte exequente. Ressalte-se que os efeitos da atualização monetária sobre tal diferença repercutiu no montante indicado pelo DF como excesso.” Todavia, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifica-se que o apontado excesso de R$ 322.941,90 decorre substancialmente da divergência nos critérios de atualização monetária utilizados, o que reforça a necessidade de análise técnica especializada. A divergência decorre da adoção de critérios distintos de atualização monetária, sobretudo quanto ao índice aplicável em períodos específicos. A parte agravante afirma ter seguido fielmente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, utilizando o IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e, a partir daí, a taxa SELIC, conforme determinado na sentença transitada em julgado. A questão exige análise técnica mais aprofundada, razão pela qual a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reconhecido a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial quando há controvérsia relevante sobre a metodologia de cálculo adotada. Tal providência assegura a correta apuração do valor devido, com base nos critérios definidos no título executivo e nos parâmetros legais aplicáveis. Inclusive, recentemente me manifestei nos seguintes termos: [...]Tese de julgamento: 1. A atualização dos valores devidos no cumprimento de sentença deve observar os critérios estabelecidos no título executivo, incluindo correção monetária e juros moratórios e compensatórios até a data do efetivo pagamento. 2. Para garantir a correta apuração do débito, é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial na origem, que deverá aplicar os indexadores adequados, de acordo com os critérios de cálculo estabelecidos no título executivo e em conformidade com a legislação vigente. [...] (Acórdão 1983146, 0738676-67.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Vejamos julgado a corroborar o entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA E AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS NOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o prosseguimento da execução. 2. O ponto controvertido consiste em saber se, diante da divergência de cálculos entre as partes, seria cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos e apuração do correto saldo devedor, se o caso. 3. Apesar da impugnação não apontar minuciosamente os equívocos nas planilhas elaboradas, foi juntado aos autos laudo técnico que refuta os cálculos homologados e aponta a inexistência de saldo devedor ou mesmo a existência de créditos em favor dos executados. 4. Diante da complexidade dos cálculos e a necessidade de conhecimento técnico específico, justifica-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, a fim de averiguar as divergências apontadas. 5. A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de liquidação de sentença com divergência substancial nos cálculos apresentados pelas partes, a prova pericial é essencial para evitar equívocos na execução e assegurar a regularidade do procedimento. 6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial não causa prejuízo à parte exequente, pois visa apenas à correta apuração do saldo devedor, evitando cobranças indevidas e prevenindo eventual alienação judicial indevida do imóvel hipotecado. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1982889, 0750766-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; grifou-se.) Nesse cenário, há risco de dano irreparável à parte agravante, pois a manutenção da decisão poderá culminar na expedição de precatório com valores inferiores aos efetivamente devidos, com base em cálculos potencialmente imprecisos e não auditados pela Contadoria Judicial, dificultando futura reparação. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto à expedição de PCT com base nos cálculos do ID 231688079, até o julgamento final deste recurso. Não obstante, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator